Tribunal: TRF3
Processo: 5004649-05.2025.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
667/775)

5004649-05.2025.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004649-05.2025.4.03.6182

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DOUGLAS HADDAD FILHO, DANIEL HADDAD, GUILHERME HADDAD, LUCIA HADDAD

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE GOMES CARUSO MARTINS - SP468965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO MANTOVANELLI

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM ANTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC No 118/2005. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE FRAUDE. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. Caso em exame

Apelação interposta pela União Federal contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos por Douglas Haddad Filho e outros, determinando o levantamento de indisponibilidades incidentes sobre imóveis indicados em execução fiscal e condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargantes alegaram que os imóveis indicados pela Fazenda Nacional foram doados em 28.12.1989, antes da citação dos executados na execução fiscal, ocorrida apenas em 31.08.2000, motivo pelo qual não estaria caracterizada fraude à execução.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alienação de bens realizada antes da citação do executado, mas após a inscrição do crédito em dívida ativa, configura fraude à execução fiscal quando o negócio jurídico ocorreu antes da vigência da LC no 118/2005.III. Razões de decidir

Nos termos do art. 185 do CTN, em sua redação original, a presunção de fraude à execução fiscal dependia da alienação de bens realizada após a citação válida do devedor. A LC no 118/2005 alterou o dispositivo para estabelecer a presunção de fraude a partir da inscrição do crédito em dívida ativa.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.141.990/PR), fixou entendimento de que a configuração da fraude à execução deve observar a legislação vigente à época da alienação do bem.

No caso concreto, comprovou-se que os imóveis foram doados em 28.12.1989, portanto antes da vigência da LC no 118/2005 e antes da citação do executado na execução fiscal, circunstância que afasta a presunção de fraude à execução.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, mantida a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, com majoração dos honorários advocatícios em 2%.

Tese de julgamento: “1. A configuração da fraude à execução fiscal deve observar a legislação vigente à época da alienação do bem. 2. Alienação realizada antes da vigência da LC no 118/2005 e antes da citação do executado não configura presunção de fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004649-05.2025.4.03.6182

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE GOMES CARUSO MARTINS - SP468965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO MANTOVANELLI

APELADO: DOUGLAS HADDAD FILHO, DANIEL HADDAD, GUILHERME HADDAD, LUCIA HADDAD

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por DOUGLAS HADDAD FILHO e outros, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Execução Fiscal no 0027505-25.2000.4.03.6182 foi ajuizada em face de Med – Work Serviços Médicos S/C Ltda., Douglas Haddad e Vincenzo Izzo, visando à cobrança de créditos no valor histórico de R$ 44.036,79.

No curso da ação executória, a exequente requereu a expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora dos imóveis matriculados sob os nos 36.154, 36.155 e 36.156 (CRI de Guarujá/SP), 11.170 e 17.413 (1o CRI de São Bernardo do Campo/SP) e 59.214 (16o CRI de São Paulo/SP), que teriam sido alienados em fraude à execução pelos executados.

Em 06/02/2025, DOUGLAS HADDAD FILHO e outros opuseram embargos de terceiro, alegando que os imóveis indicados pela Fazenda Nacional foram doados em 18/12/1989, portanto antes da citação dos executados, circunstância que afastaria a fraude à execução alegada pela exequente. Sustentaram, ainda, que os bens atualmente pertencem a terceiros adquirentes de boa-fé.

O juízo de origem julgou procedente o pedido e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Segundo o magistrado sentenciante, a doação dos bens foi formalizada por instrumento público em 28/12/1989 (ID 353112582), ou seja, em momento anterior à vigência da LC no 118/2005. Desse modo, o marco inicial para a verificação da ocorrência de fraude à execução seria a data da citação válida do coexecutado Douglas Haddad, ocorrida apenas em 31/08/2000. Assim, por ter sido a alienação realizada anteriormente à citação, afastou-se a configuração de fraude à execução.

Em suas razões recursais, a UNIÃO FEDERAL sustenta que o marco para a análise da fraude à execução não é a data da citação do executado, mas a inscrição do crédito em dívida ativa. Argumenta que, embora as doações tenham ocorrido antes do ajuizamento da ação, as inscrições em dívida ativa são anteriores ao negócio jurídico, o que conduziria à conclusão pela ocorrência de fraude.

Apresentadas contrarrazões por DOUGLAS HADDAD FILHO e outros, os autos foram encaminhados para julgamento.

É o relatório.

Alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de levantamento das indisponibilidades que recaem sobre os imóveis matriculados sob os nos 36.154, 36.155 e 36.156 (CRI de Guarujá/SP), 11.170 e 17.413 (1o CRI de São Bernardo do Campo/SP) e 59.214 (16o CRI de São Paulo/SP)

O art. 185 do Código Tributário Nacional, em sua redação original, dispunha que a alienação de bens ou rendas por devedor da Fazenda Pública citado em ação de execução fiscal, enseja a presunção de fraude. Após a promulgação da LC 118/2005, com vigência em 09/06/2005, foi excluída a citação do executado como condição à configuração de fraude à execução. In verbis:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

No julgamento do REsp no 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ concluiu que o critério para a configuração da fraude à execução é definido pela norma vigente na data da alienação. Assim, efetivada a transação antes da vigência da referida lei complementar, presume-se fraudulenta a alienação ocorrida após a citação válida do devedor. Ocorrida, no entanto, após a vigência da LC 118/2005, entende-se configurada a fraude à execução caso a alienação ocorra posteriormente à inscrição do devedor em dívida ativa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

(...) 3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Além disso, para que haja o reconhecimento de fraude à execução, exige-se a demonstração inequívoca de que o sujeito passivo em débito, ao alienar ou onerar o seu bem, não reservou bens ou rendas suficientes para o pagamento total da dívida inscrita na forma do parágrafo único do mencionado artigo 185 do CTN.

Da análise dos autos, restou comprovado, pelo instrumento público juntado no ID 353112582, que os imóveis foram doados em 28/12/1989, isto é, em momento anterior à vigência da LC 118/2005. Assim, constata-se a fraude à execução a partir da data de citação do executado e não da inscrição dos créditos em dívida ativa. Por ser, a alienação de 28/12/1989, anterior à citação de Douglas Haddad, datada de 31/08/2000, deve ser mantida a conclusão pelo afastamento da presunção de fraude à execução.

Não provida a apelação, majoro o ônus sucumbencial em desfavor da embargada em 2%.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento à apelação, majorados os ônus sucumbenciais conforme fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM ANTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC No 118/2005. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE FRAUDE. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. Caso em exame

Apelação interposta pela União Federal contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos por Douglas Haddad Filho e outros, determinando o levantamento de indisponibilidades incidentes sobre imóveis indicados em execução fiscal e condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargantes alegaram que os imóveis indicados pela Fazenda Nacional foram doados em 28.12.1989, antes da citação dos executados na execução fiscal, ocorrida apenas em 31.08.2000, motivo pelo qual não estaria caracterizada fraude à execução.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alienação de bens realizada antes da citação do executado, mas após a inscrição do crédito em dívida ativa, configura fraude à execução fiscal quando o negócio jurídico ocorreu antes da vigência da LC no 118/2005.III. Razões de decidir

Nos termos do art. 185 do CTN, em sua redação original, a presunção de fraude à execução fiscal dependia da alienação de bens realizada após a citação válida do devedor. A LC no 118/2005 alterou o dispositivo para estabelecer a presunção de fraude a partir da inscrição do crédito em dívida ativa.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.141.990/PR), fixou entendimento de que a configuração da fraude à execução deve observar a legislação vigente à época da alienação do bem.

No caso concreto, comprovou-se que os imóveis foram doados em 28.12.1989, portanto antes da vigência da LC no 118/2005 e antes da citação do executado na execução fiscal, circunstância que afasta a presunção de fraude à execução.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, mantida a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, com majoração dos honorários advocatícios em 2%.

Tese de julgamento: “1. A configuração da fraude à execução fiscal deve observar a legislação vigente à época da alienação do bem. 2. Alienação realizada antes da vigência da LC no 118/2005 e antes da citação do executado não configura presunção de fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão